Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. AUSENTE. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVADO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em ação de busca e apreensão, quando restar infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, podendo realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo, junto com a petição inicial, o instrumento correspondente de que o devedor descumpriu sua obrigação.
2. O protesto do título é meio eficaz para comprovar a mora do devedor na ação de busca e apreensão de veículo.
3. Recurso conhecido e provido.